Tribunal: TJBA
Processo: 0314596-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314596-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO JOSE LAPA FILHO

Advogado(s)
:
JOAQUIM PINTO LAPA NETO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
FRANCISCO GOMES COELHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência dos vícios alegados:
a)
omissão quanto aos atos praticados pela instituição financeira que impulsionaram o feito,
b)
omissão quanto aos artigos 202, do Código Civil, art. 489, §1º, IV e VI e art. 1.022, ambos do CPC, e art. 5º, LXXVIII, da CF, relativamente à prescrição intercorrente,
c)
contradição na análise da violação ao princípio da
reformatio in pejus
e nas nulidades processuais, ponderando que o comportamento desidioso do autor, que se manteve inerte diante de intimações para diversas finalidades, justifica a extinção da demanda sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, II do CPC,
d)
omissão quanto à cláusula 6ª do termo do acordo homologado, sustentando que os demais contratos vigentes entre as partes foram considerados quitados, numa interpretação alinhada com o princípio da boa-fé contratual, conforme previsto nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4.
O acórdão recorrido analisou adequadamente
as teses veiculadas de p
rescrição intercorrente e
reformatio in pej
us, além da extensão da
cláusula 6ª do acordo homologado
.

5.
Na hipótese, o aresto
verificou que
não houve inércia da parte autora apta a configurar a prescrição intercorrente,
ponderando que
o processo ficou paralisado aguardando julgamento dos embargos monitórios e não a prática de ato processual ou fornecimento de determinada informação ou elemento pelo autor.

6.
O
voto condutor ainda destrinchou que a invalidação da sentença

para
novo julgamento não representa
reformatio in pejus
, tampouco vincula
o conteúdo anulado a um
novo veredito
a ser
pronunciad
o
.

7.
Finalmente, quanto a
omissão
sobre a
cláusula 6ª
do
acordo homologado,
o
acórdão

esclareceu,
de forma exaustiva, que
embora o ajuste tenha consignado a mais ampla e irrestrita quitação com relação aos débitos decorrentes das operações de crédito listados, estes se limitam aos contratos firmados entre as pessoas jurídicas Gigatelecom Consultoria e Telecomunicações LTDA EPP e Banco Santander S/A.

8.
Assim, considerando que
a
presente ação monitória
pretende a constituição do crédito decorrente de contratos firmados com a pessoa física Armando José Lapa Filho,
revela-se inviável o
alcance da cláusula de quitação, na forma pretendida pelo recorrente.

9.
A interposição embargos de declaração com fundamento idêntico caracteriza o caráter protelatório do recurso, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo

10.
Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, diante do caráter protelatório do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0314596-05.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante ARMANDO JOSE LAPA FILHO e como embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19